Tribunal: STF
Processo: AI 534347
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. TRASLADO DEFICIENTE. PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO
   AGRAVANTE. RECURSO SUBSCRITO POR PROCURADOR SEM PODERES.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.